Tribunal: TJES
Processo: 0017391-05.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017391-05.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL RANGEL DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 0017391-05.2016.8.08.0035

RECORRENTE: DANIEL RANGEL DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000. REQUISITO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO AO LONGO DA CARREIRA. CRITÉRIO DE 70% DO TEMPO TOTAL. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRIBUIÇÃO EM APENAS 51 DE 381 MESES. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento e incorporação da gratificação de produtividade no percentual de 106%, formulados por servidor inativo do Município de Vila Velha, sob o fundamento de que o autor não preencheu os requisitos fixados na modulação de efeitos do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente preenche o requisito de ter vertido contribuições previdenciárias sobre a gratificação de produtividade "ao longo da carreira", conforme exigido pela modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Tribunal Pleno do TJES, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93, ressalvou o direito à incorporação apenas aos servidores inativos que comprovarem o recolhimento previdenciário sobre a verba ao longo da carreira. 2. A jurisprudência sedimentada das Turmas Recursais interpreta a expressão "ao longo da carreira" como a necessidade de contribuição em, no mínimo, 70% do tempo total de serviço. 3. No caso concreto, as fichas financeiras revelam contribuição em apenas 51 meses de um total de 381 meses de vida funcional, o que representa aproximadamente 13%, configurando recebimento eventual e excepcional. 4. É inviável a incorporação condicionada a recolhimento futuro/retroativo, pois a modulação visa proteger o equilíbrio do sistema baseado em contribuições pretéritas e de boa-fé. 5. A eventual existência de isenção tributária não supre o requisito de recolhimento da contribuição, mas apenas evidencia a ausência de prejuízo do servidor, corroborando com a desnecessidade de modulação de efeitos no caso concreto.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, X e 39, § 1º da CF/88; Lei Municipal nº 2.881/93; IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

RELATÓRIO

O autor ajuizou ação em face do Município de Vila Velha e do IPVV, pleiteando o restabelecimento e a incorporação definitiva da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93, em seus proventos de aposentadoria, alegando que a verba possui natureza salarial e que sempre integrou sua remuneração.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. O magistrado fundamentou que, embora o autor seja inativo, não comprovou o recolhimento previdenciário relativo à gratificação ao longo de sua vida funcional, requisito indispensável para a manutenção do benefício conforme decidido no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

Inconformado, o servidor interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que a contribuição poderia ser decotada no momento do pagamento de eventual precatório (
RRA
), que a natureza compulsória do tributo impunha ao Município o dever de cobrar, e que a ausência de recolhimento em certos períodos decorreu de isenções legais que não poderiam prejudicá-lo. Pugnou pela reforma total para julgar procedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A questão central reside na aplicação da modulação de efeitos proferida pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 e reafirmada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000. A tese vinculante estabeleceu que a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 não atinge os servidores inativos que, ao longo da carreira, recolheram verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

O cerne da interpretação recai sobre a expressão "ao longo da carreira". O entendimento que vem se consolidando no âmbito das Turmas Recursais deste Estado é de que não se exige o recolhimento por toda a carreira, mas sim por um período substancial que demonstre o recolhimento habitual da contribuição, fixando-se como parâmetro o tempo correspondente a, no mínimo, 70% (setenta por cento) do período laboral.

Compulsando os autos, especialmente as fichas financeiras anexadas (fls. 22-40), verifica-se que o histórico funcional do autor abrange 381 meses. Contudo, o recolhimento previdenciário sobre a produtividade ocorreu em apenas 51 meses (setembro a dezembro/1994, fevereiro a dezembro/1995, fevereiro a novembro/1996, julho a dezembro/2012 e janeiro/2014 agosto/2015). Tal amostragem representa meros 13% do tempo total de serviço, o que descaracteriza a premissa de contribuição "ao longo da carreira", revelando percepção eventual da vantagem.

Quanto à tese recursal de que o recolhimento poderia ser realizado futuramente via precatório, esta não prospera. A modulação de efeitos visa resguardar o servidor que, de boa-fé, financiou o sistema previdenciário esperando a respectiva contraprestação na inatividade. Permitir o recolhimento apenas agora, visando forçar a aplicação de uma lei declarada inconstitucional, seria subverter a lógica da decisão do Tribunal Pleno e ferir o princípio do equilíbrio atuarial.

Por fim, a alegação de que a ausência de recolhimento decorreria de isenção tributária é irrelevante para o desfecho da lide. A exceção criada pelo Tribunal de Justiça é fundada no nexo causal entre a contribuição efetiva e o direito à incorporação (
princípio da contributividade
). Se não houve o pagamento das contribuições, independentemente do motivo (seja omissão do ente ou isenção do servidor), não houve o esforço contributivo que justifica a proteção excepcional da modulação de efeitos. Inexistindo o recolhimento histórico, não há prejuízo ao servidor a ser reparado, mantendo-se a regra geral de que lei inconstitucional não gera direitos.

Assim, não tendo o autor preenchido o requisito objetivo fixado pelo precedente vinculante, a improcedência do pedido de incorporação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)